Tribunal: TJES
Processo: 0003577-13.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003577-13.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAMYRIS MAYRA RODRIGUES
APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL Nº 23/2015. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À IRREGULARIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO D
O
CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
EM MATEMÁTICA
OFERTADO PELO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL ISEED. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
E
mbora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/
15
.

I
I.
Nesse sentido, faz-se
necessário analisar a
validade do certificado d
o
curso
“Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes”
,
para disciplina de matemática,
apresentado
como documentação para participação
no processo seletivo referente ao Edital nº
23/2015
da SEDU,
destinado

a
professores habilitados e profissionais do magistério licenciados em pedagogia,

no qual
a apelante foi desclassificada
.

I
II.
D
entre os requisitos para a classificação d
o
candidat
o
, o Edital nº 23/2015 elencou a exigência de que
este
comprov
ass
e a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deve
ria
atender as Resoluções n° 02/1997 e n° 02/2015 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação).

I
V.
Já

com relação à
s Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º, caput, da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, exig
e
o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio d
o
ensino pretendido.

V.
A
regularidade dos cursos ofertados com base na Resolução nº 02/1997 e, posteriormente com base na Resolução nº 02/2015, ambas do CNE, depende apenas de regularidade do curso de licenciatura respectivo, sendo dispensado novo ato autorizativo.

V
I.
Em consulta ao E-MEC, verific
a-se
que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell - ISEED está autorizado desde 16/09/2004 a oferecer o curso de Licenciatura em Matemática, nos termos da Portaria MEC nº. 2885/200, foi reconhecido pelo MEC em 16/02/2007 (Portaria MEC nº. 164/2007) e teve o reconhecimento renovado em 01/04/2015 (Portaria MEC nº. 278/2015)
e em 24/12/2015 (Portaria 1.095)
, estando, apto para ofertar o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, na disciplina de Matemática.

V
II. O certificado do título de Licenciatura Plena em Matemática emitido pelo Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell - ISEED atende aos requisitos da Resolução nº 02/1997, já que a Instituição de Ensino Superior possuía autorização para ministrar o curso de Licenciatura em Matemática desde 16/09/2004, com reconhecimento em 21/02/2007 e renovado em 01/04/2015.

VIII.
Desse modo, é de
se
reconhecer que
o
certificado de conclusão de curso apresentado pel
a segunda apelada
,
emitido em 1
9/
05/
2016
pel
o

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED
,

encontra-se
em situação regular e a ausência de prova em contrário,
que deveria ter sido juntada pela
parte apelante,
inviabiliza o reconhecimento de
eventual

irregularidade.

I
X.

Deste modo,
não restou
configurado o ato ilícito
praticado pelos apelados, apto a
comprova
r
prejuízo
e
gera
r

o
direito
à
indeniza
ção
,
a qualquer título,

nos termos do art. 927 do Código Civil.

X
. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003577-13.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMYRIS MAYRA RODRIGUES

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA, SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL - SOED - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CLAUSNER SILVA DOS SANTOS - ES14839-A

Advogado do(a) APELADO: ROGERIO NUNES ROMANO - ES13115-A
Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON MASCARENHAS DE SOUZA MEDEIROS CARVALHO - MG139799

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THAMYRIS MAYRA RODRIGUES

em face da r. sentença (fls.17/26, parte 08, vol. 1), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em face dos apelados, julgou improcedente a pretensão autoral
.

Nas razões
recursais juntadas

a

apelante

requer
a reforma da r. sentença
,
sustentando
,
em síntese,
que:
(
i
)
houve confissão quanto as assertivas elencadas nos itens 5 e 6 da inicial;
(ii)

o certificado emitido pel
a
segund
a

apelada
não goza de reconhecimento pelo MEC e pela Secretaria Estadual de Educação;
(iii)

a declinação da SEDU foi clara no sentido de que a autora foi desclassificada por não ter atendido o item 6.15.2 do edital 023/2015;
(iv)
a inversão do ônus da prova, bem como a condenação dos apelados em dano moral, material e lucros cessantes.

D
evidamente intimados, os apelados deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, t
rata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes
na qual a
autora,
ora apelante,
informa que é graduada em engenharia civil e,
na
busca
de se
especializa
r

para o
exerc
ício

d
o magistério, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com
o Centro de Ensino Superior
apelad
o

em 27/04/2015,
para
ingresso no
curso de complementação pedagógica em matemática,
ao custo de
R$
R$ 1.791,00 (mil setecentos e noventa e um reais),
divididos
em 09 (nove) parcelas de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
mensais
.

Relata que após
concluir
o curso
e

recebe
r
o certificado emitido pela segunda
apelada,
SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL - SOED – EPP
,
dada a parceria entre os demandados,
ora apelados,

se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor pela S
ecretaria de
E
ducação Estadual (SEDU)
,
regida pelo E
dital nº 23/2015,
e embora
ten
ha
sido convocada em 19/05/2016,
acabou
eliminada em razão da invalidade do curso ofertado pelos apelados
,
ao argumento de
que não era reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC.

E
m decorrência dos fatos, pleiteia que seja
declarada a responsabilidade solidária dos
apelados
, bem como a condenação destes ao pagamento de dano moral, dano material
e
lucros cessantes.

A primeira apelada,
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
,
em contestação alegou sua ilegitimidade
por ter a apelante concluído o curso de complementação em matemática
na segunda apelada,
ISEED – Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell. No mérito, sustentou a ausência de fal
h
a na prestação do serviço, esclarecendo que o serviço foi prestado e o certificado devidamente entregue
à
apelante
pela segunda apelada exatamente
para adequar o seu diploma às novas normas do MEC. Acrescentou que
o certificado é válido e obedece ao disposto nas Resoluções nº 02/1997 e 02/2015 do CNE e que a segunda apelada possui reconhecimento e autorização do curso superior de graduação/licenciatura em matemática, para ministrar curso de complementação pedagógica.
Por fim, requere
u
a improcedência dos pedidos autorais.

A segunda apelada,
SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL
,
em contestação, alega sua ilegitimidade
e

s
ustenta que o problema contratual do autor é com a primeira apelada FABR
A, além de informa
r

inexist
ir
responsabilidade solidária entre as requeridas, tendo em vista que não participou da celebração do contrato e nem ministrou o curso.

A sentença proferida pelo juízo
a quo

(fls.17/26, vol.001, p
arte 8)
, julgou improcedente
s
os pedidos, concluindo que não houve comprovação pela
apelante
de que a sua reprovação no certame decorreu da invalidade do certificado emitido pela 2ª apelada, SOCIEDADE DE ENSINO ELVIRA DAYRELL,
como também não consta dos autos prova quanto à irregularidade
do certificado emitido pela
segunda apelada, nem mesmo justificativa específica da SEDU quanto à suposta invalidade de tal, apenas que a candidata não cumpriu requisitos mínimo para ingresso.

P
ois bem.

Registre-se
inicialmente,
que embora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/
15
.

Nesse sentido, faz-se
necessário analisar a
validade do certificado d
o
curso
“Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes”
,
para disciplina de matemática,
apresentado
como documentação para participação
no processo seletivo referente ao Edital nº
23/2015
da SEDU,
destinado

a
professores habilitados e profissionais do magistério licenciados em pedagogia,

no qual
a apelante foi desclassificada
.

D
entre os requisitos para a classificação d
o
candidat
o
, o Edital nº 23/2015 elencou a exigência de que
este
comprov
ass
e a sua formação em curso de complementação pedagógica, dispondo que esta modalidade de curso deve
ria
atender as Resoluções n° 02/1997 e n° 02/2015 do Conselho Nacional de Educação no que se refere a autorização do MEC (Ministério da Educação) para que a instituição ofereça o curso de formação pedagógica:

“6.15 – A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos se dará por meio de:

I - cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do histórico escolar, ou Certidão de conclusão do curso na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia simples do respectivo histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada;

[...]

6.15.2 – Os certificados de complementação pedagógica apresentados como
pré-requisito deverão atender ao disposto nas Resoluções 02/1997 e 02/2015 no que se refere inclusive à autorização da IES junto ao MEC para a sua oferta

Já com relação às Resoluções do MEC citadas pelo Edital, destaca-se que o artigo 7º, caput, da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, exige o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio do ensino pretendido, senão vejamos:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

Posteriormente
, a matéria
passou a ser
regida pelo artigo 14, §5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015, do CNE, que manteve o requisito outrora citado, vide:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

[...]

§5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Nota-se que
embora os cursos de complementação pedagógica independam de autorização prévia, no caso em análise a regularidade do curso de licenciatura em matemática pelo MEC é pressuposto para a validade da certificação de qualificação da candidata que cursou o prog
rama de complementação pedagógica

na mesma área.

Assim, a regularidade dos cursos ofertados com base na Resolução nº 02/1997 e, posteriormente com base na Resolução nº 02/2015, ambas do CNE, depende apenas de regularidade do curso de licenciatura respectivo, sendo dispensado novo ato autorizativo.

Em consulta ao E-MEC
1
, verific
a-se
que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell - ISEED está autorizado desde 16/09/2004 a oferecer o curso de Licenciatura em Matemática, nos termos da Portaria MEC nº. 2885/200.

Observ
a-se
, ainda, que o curso em questão foi reconhecido pelo MEC em 16/02/2007 (Portaria MEC nº. 164/2007) e teve o reconhecimento renovado em 01/04/2015 (Portaria MEC nº. 278/2015)
e em 24/12/2015 (Portaria 1.095)
, estando, apto para ofertar o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, na disciplina de Matemática
2
.

Como se pode observar
, o certificado do título de Licenciatura Plena em Matemática emitido pelo Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell - ISEED atende aos requisitos da Resolução nº 02/1997, já que a Instituição de Ensino Superior possuía autorização para ministrar o curso de Licenciatura em Matemática desde 16/09/2004, com reconhecimento em 21/02/2007.

Além do mais, acerca da validade do
certificado
do curso de Licenciatura em Matemática emitido pelo Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell – ISEED, este E. Tribunal já se manifestou
,
vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EDITAL Nº 23/2015. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÃO Nº 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À IRREGULARIDADE DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA OFERTADOS PELO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL ISEED. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA
EX OFFICIO
.
I.
O Programa Especial de Formação Pedagógica equivalente à Licenciatura Plena, regulamentado, inicialmente, no contexto da Resolução nº 02/1997, do Conselho Nacional de Educação (CNE), dispensaria, para a sua oferta, qualquer autorização prévia e poderia ser ministrado por Instituições de Ensino Superior ou Universidades que ofertassem
cursos reconhecidos de Licenciatura nas disciplinas pretendidas
, conforme disposto no artigo 7º,
caput
, do referido normativo.
II.
O Programa Especial de Formação Pedagógica encontra-se regulado pelo advento da Resolução nº 02/2015, do Conselho Nacional de Educação, que, não obstante, manteve o requisito previsto no teor do artigo 7º, da Resolução nº 02/1997, relativamente à exigência de que a Instituição de Ensino Superior ofertante possua
curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida,
conforme disposto no artigo 14, § 5º, da mencionada Resolução nº 02/2012.
III.
Uma vez que o Recorrente admitia, indistintamente, a validade dos Certificados de Cursos de Complementação Pedagógica emitidos pelas Instituições de Ensino e universidades, não é razoável que, com base no poder da autotutela administrativa, valendo-se apenas de informações extraídas do endereço eletrônico do MEC, deixe de aceitar, de forma arbitrária, os Certificados de Cursos de Complementação Pedagógica antes considerados válidos pela Administração Pública, para fins de inadmitir a continuidade de candidatos em certames públicos e ulterior contratação em regime de designação temporária, sem antes possibilitar, em observância à ampla defesa e contraditório, demonstrar que o Curso de Complementação Pedagógica apresentado estaria de acordo com as normas de regência.
IV.
No caso, resultam despropositadas as alegações ora levadas a efeito em sede de Apelação Voluntária, porquanto apenas reforçam a argumentação acerca da validade das exigências contidas no Edital do certame e a regularidade dos atos adminsitrativos que culminaram na desclassificação do Recorrido, cujas ponderações, entretanto, não merecem amparo.
V.
Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada em sede de Remessa
Ex Officio
.
(TJES, Classe A
pelação Cível
n. 00
16561-72.2016.8.08.0024
. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento
04/12/2018
, data da publicação no Diário: 1
3
/
12
/201
8
).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÕES CNE Nº 02/1997 E 02/2015. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO POSSIVELMENTE SUPERIOR À EXIGIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Por ter o impetrante cursado o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Licenciatura em Matemática no período de 21/02/2013 a 21/12/2013, a sua formação estava embasada na Resolução CNE nº 02/1997. 2.
No ponto, há de se registrar que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED oferece o curso de Licenciatura em Matemática, disciplina que o impetrante pretende ministrar, o que o autorizaria a possibilitar a complementação pedagógica na área
.
(...)
. 4. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180313934, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE O ENTE PÚBLICO ADMITA COMO VÁLIDO O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÕES CNE Nº 02/1997 E 02/2015. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO POSSIVELMENTE SUPERIOR À EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ter o impetrante agravado cursado o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Licenciatura em Matemática no
período de 21/02/2013 a 21/12/2013, a sua formação estava embasada na Resolução CNE nº 02/1997. Anote-se que a Resolução CNE nº 02/1997, que dispunha sobre os programas de formação pedagógica de docentes, autorizava a oferta dos cursos complementares de formação pedagógica, independentemente de autorização prévia, por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas (art. 7º caput ) e, nada obstante o referido diploma (§2º do art. 7º) estabelecer que todas as instituições, no prazo de três anos, deveriam submeter ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais, de cujo resultado dependeria para continuidade dos mesmos, de fato, ao que parece, a oferta do curso estava autorizada pelo MEC, pois, além de não opor qualquer óbice, expediu a Resolução CNE nº 02/2015, atualizando os requisitos para oferta do curso e dispensando quaisquer novos atos autorizativos. (TJES, Classe: Apelação, 012170022870, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). 2.
No ponto, há de se registrar que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED oferece o curso de Licenciatura em Matemática, disciplina que o impetrante agravado pretende ministrar, o que o autorizaria a possibilitar a complementação pedagógica na área. De mais a mais, há expressa referência no certificado apresentado pelo impetrante agravado acerca da regularidade do curso com a Resolução nº 02/1997, de modo que, ante a ausência de prova em contrário, não há como afirmar a sua irregularidade

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002114, Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Nesse mesmo sentido confira-se
: TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180313934, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021); TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007638, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

Desse modo, é de
se
reconhecer que
o
certificado de conclusão de curso apresentado pel
a segunda apelada
,
emitido em 1
9/
05/
2016
pel
o

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED
,

encontra-se
em situação regular e a ausência de prova em contrário,
que deveria ter sido juntada pela
parte apelante,
inviabiliza o reconhecimento de
eventual

irregularidade.

Nesses termos, n
ão se verifica que as apeladas
tenham
agi
do
de forma ilícita,
eis que cumpriram
os requisitos legais
exigidos para a oferta do curso em questão
e
estão,
assim,

em
conformidade com
as exigências do
Ministério da Educação.

Assim, infere-se que
o ato de desclassificação
da apelante
do certame
foi

praticado
exclusivamente
pela SEDU (
vol. 001, parte 3, fl. 67
).

A justificativa

apresentada
pela Secretaria de Educação do Espírito Santo – SEDU (
vol. 001, parte 3, fl. 67
), não foi objetiv
a
quanto ao motivo da desclassificação da
apelante
, visto que a Instituição de Ensino,
ora apela
da
,
está em conformidade com o MEC.

I
nclusive, este E. Tribunal,
em
situações
análogas
,
já se manifestou deferindo liminares para manter o candidato no c
ertame,
por entender válido o certificado emitido pelo
Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED
. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE O ENTE PÚBLICO ADMITA COMO VÁLIDO O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RESOLUÇÕES CNE Nº 02/1997 E 02/2015. CANDIDATO COM QUALIFICAÇÃO POSSIVELMENTE SUPERIOR À EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ter o impetrante agravado cursado o Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Licenciatura em Matemática no período de 21/02/2013 a 21/12/2013, a sua formação estava embasada na Resolução CNE nº 02/1997. Anote-se que a Resolução CNE nº 02/1997, que dispunha sobre os programas de formação pedagógica de docentes, autorizava a oferta dos cursos complementares de formação pedagógica, independentemente de autorização prévia, por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas (art. 7º caput ) e, nada obstante o referido diploma (§2º do art. 7º) estabelecer que todas as instituições, no prazo de três anos, deveriam submeter ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais, de cujo resultado dependeria para continuidade dos mesmos, de fato, ao que parece, a oferta do curso estava autorizada pelo MEC, pois, além de não opor qualquer óbice, expediu a Resolução CNE nº 02/2015, atualizando os requisitos para oferta do curso e dispensando quaisquer novos atos autorizativos . (TJES, Classe: Apelação, 012170022870, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). 2.
No ponto, há de se registrar que o Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell ISEED oferece o curso de Licenciatura em Matemática, disciplina que o impetrante agravado pretende ministrar, o que o autorizaria a possibilitar a complementação pedagógica na área. De mais a mais, há expressa referência no certificado apresentado pelo impetrante agravado acerca da regularidade do curso com a Resolução nº 02/1997, de modo que, ante a ausência de prova em contrário, não há como afirmar a sua irregularidade.

(...)
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002114, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008236-47.2016.8.08.0012 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: RICARDO BERTHOLINI RABELO RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PERDA DO OBJETO PROCESSO SELETIVO DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO PREJUDICADO. 1.
Fora impetrado mandado de segurança objetivando garantir direito líquido e certo à convocação para o exercício das funções de Professor DT de Matemática, na Região de Cariacica Edital nº 023/2015, em designação temporária, aduzindo que o Certificado de Complementação Pedagógica é válido e atende os requisitos de legalidade.
2. Consoante se infere dos autos, o Edital nº 023/2015 abriu processo seletivo relativo ao período letivo de 2016. 3.
Embora tenha sido deferida na origem o pleito liminar para convocação do candidato em questão, decisão que fora mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0012959-12.2016.8.08.0012, de relatoria do Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho,
o impetrante não fora convocado para desempenhar as respectivas funções, tendo transcorrido o período letivo de 2016, sem que o Estado do Espírito Santo desse cumprimento à determinação judicial. 4. Forçoso concluir pela perda do objeto mandamental, eis que inexistente provimento útil. 5. Reformada a sentença, por força de reexame necessário, para denegar a segurança. Recurso prejudicado. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa para reformar a sentença e denegar a segurança e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 09 de outubro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Apelação, 012160072950, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

Deste modo,
não restou
configurado o ato ilícito
praticado pelos apelados, apto a
comprova
r
prejuízo
e
gera
r

o
direito
à
indeniza
ção
,
a qualquer título,

nos termos do art. 927 do Código Civil.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

LHE NEGO
PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso
e, diante da ausência de contrarrazões e da média complexidade da causa, majoro os honorários sucumbenciais arbitrado pelo juízo
a quo (
R$ 2.000,00) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do §11, do artigo 85 do CPC. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, por estar a apelante amparada pela assistência judiciária gratuita
.

É
como voto.

Vitória, data da assinatura digital.

DESEMBARGADO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

1
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTk5OA==/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUFURU3BVElDQQ
==

2
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTk5OA==/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUFURU3BVElDQQ
==

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.